Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715702-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA, DIEGO ESCOSTEGUY ZERO APELADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA, WILLER TOMAZ DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Na petição de ID 39673502, os apelantes WILLER TOMAZ DE SOUZA e DIEGO ESCOSTEGUY ZERO manifestam o desinteresse no julgamento do mérito da apelação. Todavia, embora façam menção à desistência do recurso, requerem, ao final, a homologação de acordo firmado entre as partes, não havendo, ali, qualquer registro com relação ao apelado TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA. Intimem-se, pois, os apelantes, a dizerem se pretendem a homologação da desistência do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora